Tribunal: STF
Processo: HC 223930
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INC. I DO ART. 1º DA LEI N. 8.137/1990. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DEFINITIVO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE COMPROVADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Paulo Souza Marques, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.12.2022, negou provimento ao Agravo no Recurso em Mandado de Segurança n. 62.925/BA, mantendo decisão do Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, que deu provimento ao recurso em mandado de segurança contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.



O caso



    2. Consta dos autos que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região denegou o mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público Federal, “entendendo que a alteração dada pela Lei nº 12.383/2011, a qual prevê a suspensão da pretensão punitiva somente se o parcelamento do crédito tributário for aperfeiçoado antes do recebimento da denúncia, é prejudicial ao réu, e que o fato de que a conduta se deu em momento anterior determinaria que, em razão do princípio da irretroatividade, fosse mantida a decisão que suspende a ação penal” (fls. 2-4, e-doc. 1).



    3. O Ministério Público Federal interpôs Recurso em Mandado de Segurança (proc. n. 62.925/BA), “alegando que a decisão não está conforme ao direito, pois teria desconsiderado o teor da Súmula 24 do STF, nos termos do voto da relatora”. Em 1º.8.2022, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso. 



    4. A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME TRIBUTÁRIO. FATOS OCORRIDOS ANTES DA LEI N. 12.382/2011. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM MOMENTO POSTERIOR À EDIÇÃO DA REFERIDA LEI. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Muito embora os fatos imputados ao insurgente hajam ocorrido de 2007 a 2009, a constituição do credito tributário somente se deu em 3/5/2012. A incidência ou não da modificação operada pela Lei n. 12.382/2011 - que é mais gravosa e não pode retroagir para alcançar casos anteriores a sua entrada em vigor - deve ser aferida pela data da constituição do crédito tributário e não pelos anos em que supostamente não houve o pagamento do tributo devido, na esteira da Súmula Vinculante n. 24 do STF. 2. Assim, no caso, o lançamento definitivo do crédito tributário se deu 3/5/2012 e a denúncia foi recebida em 19/6/2013, com o requerimento de parcelamento do crédito tributário apresentado somente em 26/12/2013, após, portanto, a alteração do art. 83, § 2º, da Lei n. 9.430/1996, pela Lei n. 12.382/2011, que impedia a suspensão da ação penal quando o parcelamento fosse realizado após o recebimento da denúncia, conforme firme orientação desta Corte. 3. Agravo regimental não provido” (fl. 2, e-doc. 8).



    5. A Defensoria Pública da União impetra o presente habeas corpus, alegando que “a decisão proferida pelo e. STJ deve ser reformada, de modo a restabelecer a decisão do TRF/1ª Região, que manteve a decisão do Juízo de piso determinando a suspensão da tramitação do processo n. 257-55.2013.4.01.3300, em trânsito na Seção Judiciária da Bahia, vez que viável a suspensão da pretensão punitiva diante do pedido de parcelamento do crédito tributário depois do recebimento da denúncia, bem como inaplicável as alterações trazidas pela Lei nº 12.383/2011, pelo princípio da irretroatividade da lei penal gravosa” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Sustenta que “o parcelamento foi requerido em 26/12/2013 (Fl. 149), posteriormente ao recebimento da denúncia que ocorreu em 19/06/2013 (Fl. 01-A), consequentemente após a ocorrência do crime (lançamento definitivo em 03/05/2012). No entanto, nota-se que os fatos narrados são de 2007 a 2009, período no qual ainda estava em vigor a Lei nº 10.864/2003, que até então previa a suspensão da pretensão punitiva estatal e o prazo prescricional durante o parcelamento” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Argumenta que “os elementos de definição legal do crime contra a ordem tributária estão descritos no art. 1º da Lei 8.137/90 e não na Súmula Vinculante nº 24 do STF. Logo, verifica-se que na legislação a natureza do crime tipificado é material ou de resultado” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que, “quanto ao tempo do crime, evidentemente que se devem adotar as regras previstas no art. 4º do Código Penal, o qual disciplina que ‘Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado’. Sendo assim, à época dos fatos narrados nos autos, estava em vigor a Lei nº 10.684, sendo que esta não fazia qualquer referência acerca da necessidade de o parcelamento ocorrer antes do recebimento da denúncia” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Em face do exposto, requer seja concedido o pedido liminar, a fim de suspender o andamento do processo n. 257-55.2013.4.01.3300, em trânsito na 17ª Vara Especializada Criminal da Seção Judiciária do Estado da Bahia, até o julgamento final do presente pedido de habeas corpus. 



    No mérito, requer a defesa a concessão da ordem do habeas corpus em favor de PAULO SOUZA MARQUES para determinar a suspensão da pretensão punitiva nos autos do processo n. 257-55.2013.4.01.3300, em trânsito na 17ª Vara Especializada Criminal da Seção Judiciária do Estado da Bahia, pelo princípio da irretroatividade da lei penal gravosa, tendo em vista que os fatos narrados são de 2007 a 2009, período no qual ainda estava em vigor a Lei nº 10.864/2003, que até então previa a suspensão da pretensão punitiva estatal e o prazo prescricional durante o parcelamento”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    A impetrante busca a suspensão da ação penal pela qual se imputou ao paciente a prática do crime de sonegação fiscal, alegando-se adesão a programa de parcelamento tributário.



    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    8. O Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, deu provimento ao recurso em mandado de segurança (e-doc. 6) e determinou o regular andamento da Ação Penal n. 25732- 55.2013.4.01.3300, assentando ter sido efetivado o lançamento definitivo do tributo em 3.5.2012, a denúncia foi recebida em 19.6.2013, com o requerimento de parcelamento do crédito tributário apresentado somente em 26.12.2013, após, portanto, a alteração do § 2º do art. 83 da Lei n. 9.430/1996 pela Lei n. 12.382/2011. Tem-se em trecho da decisão: 



    “De início, registro que a Lei n. 12.382/2011 alterou a redação do art. 83 da Lei n. 9.430/96, que dispõe sobre a legislação tributária federal e as contribuições para a seguridade social. No particular, essa alteração estabeleceu que, para que o parcelamento do débito tributário possa beneficiar o agente com a suspensão da pretensão punitiva estatal, necessário que o parcelamento seja formalizado antes do recebimento da denúncia. 



    No caso, os fatos que foram imputados ao acusado haveriam ocorrido nos anos-calendário de 2007 a 2009, mas a constituição do crédito somente se deu em 3/5/2012, conforme assinalado, de maneira incontroversa, pelo acórdão impugnado (fl. 164). 



    Nessa ordem de ideias, a incidência ou não da modificação operada pela Lei n. 12. 382/2011 - que é mais gravosa e não pode retroagir para alcançar casos anteriores a sua entrada em vigor (v.g. REsp n. 1.647.917/AM, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 2/5/2018) -, diversamente do que ficou assentado na origem, deve ser aferida pela data da constituição do crédito tributário e não pelos anos em que supostamente não houve o pagamento do tributo devido. Deveras, somente há o crime tributário com a constituição definitiva do crédito tributário (Sumula Vinculante n. 24 do STF), de modo que antes disso, o fato ainda é atípico, conforme a própria dicção do STF. 



    Assim, repita-se, na espécie o lançamento definitivo do crédito tributário se deu 3/5/2012 e a denúncia foi recebida em 19/6/2013, com o requerimento de parcelamento do crédito tributário apresentado somente em 26/12/2013, após, portanto, a alteração do art. 83, § 2º, da Lei n. 9.430/1996, pela Lei n. 12.382/2011. 



    Nesse sentido é a pacífica orientação desta Corte: ‘A Lei n. 12.383/2011 alterou a redação do § 2º do art. 83 da Lei n. 9.403/1996 para impedir a suspensão da ação penal, em virtude de parcelamento realizado após o recebimento da denúncia. Todavia, por ser mais gravosa não se aplica aos créditos tributários anteriores à sua vigência. Na hipótese o crédito tributário foi constituído definitivamente em 19 de agosto de 2014 e a denúncia foi oferecida no dia 31 de outubro de 2014, sendo que o parcelamento do débito fiscal foi requerido somente após o recebimento da denúncia’ (HC n. 451003/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 11/3/2019, destaquei). 



    A propósito, ainda: ‘O art. 83, § 2º, da Lei 9.430/96, com redação determinada pela Lei 12.392/2011, ao estabelecer o recebimento da denúncia como limite temporal para o pedido de parcelamento para fins de suspensão da pretensão punitiva estatal, não se se aplica aos crimes nos quais a constituição definitiva do crédito tributário se deu até 28/02/2011, data de vigência da lei posterior mais gravosa’ (RHC n. 94845/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 1º/8/2018, grifei). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, ‘c’, do RISTJ, dou provimento ao recurso em mandado de segurança, a fim de determinar o regular andamento da ação penal de que tratam os autos (Ação Penal n. 25732- 55.2013.4.01.3300)” (e-doc. 6).



    9. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve essa decisão, com os seguintes fundamentos:



    “Deveras, como realçado pela decisão agravada, embora os fatos imputados ao insurgente hajam ocorrido de 2007 a 2009, a constituição do credito tributário somente ocorreu em 3/5/2012. A incidência ou não da modificação operada pela Lei n. 12.382/2011 - que é mais gravosa e não pode retroagir para alcançar casos anteriores a sua entrada em vigor - deve ser aferida pela data da constituição do crédito tributário e não pelos anos em que supostamente não houve o pagamento do tributo devido, na esteira da Súmula Vinculante n. 24 do STF. 



    Assim, na espécie, o lançamento definitivo do crédito tributário se deu 3/5/2012 e a denúncia foi recebida em 19/6/2013, com o requerimento de parcelamento do crédito tributário apresentado somente em 26/12/2013, após, portanto, a alteração do art. 83, § 2º, da Lei n. 9.430/1996, pela Lei n. 12.382/2011, que impedia a suspensão da ação penal quando o parcelamento fosse realizado após o recebimento da denúncia, conforme firme orientação desta Corte, devidamente indicada pela decisão recorrida” (fl. 5, e-doc. 8).



    10. No caput do art. 9º da Lei n. 10.684/2003, cuja incidência se pretende, se previa que o parcelamento do débito tributário, mesmo formalizado após o recebimento da peça acusatória, acarretaria a suspensão da pretensão punitiva estatal, considerado crime de sonegação fiscal. Nesse sentido, é correta a afirmação de que a inovação legislativa implementada pela Lei n. 12.382/2011, no que se prevê, para a produção desse efeito, que o pedido de parcelamento deve ser formalizado antes do recebimento da denúncia, revela-se reformatio legis in pejus, a ser aplicada exclusivamente aos crimes tributários cometidos após sua entrada em vigor, em 1º.3.2011. 



    11. Entretanto, diferente do alegado pela impetrante, a tipificação dos crimes contra a ordem tributária pressupõe o lançamento definitivo do crédito tributário. Incide na espécie a conclusão revelada no enunciado da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, inciso I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.



    12. Como disposto no § 2º do art. 83 da Lei n. 9.430, de 27.12.1996, alterado pela Lei n. 12.382/2011, para suspender-se a pretensão punitiva do Estado, é necessário que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia. Não é o caso dos autos: a constituição definitiva do crédito tributário deu-se em 3.5.2012, a denúncia formalizada contra o paciente foi recebida em 19.6.2013 e o requerimento de parcelamento do crédito tributário foi apresentado somente em 26.12.2013.



    13. Não há, portanto, ilegalidade nas decisões proferidas na instância antecedente. Confiram-se os julgados do Supremo Tribunal Federal proferidos no Habeas Corpus n. 160.963/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.11.2018, no Habeas Corpus n. 189.149/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 6.5.2021, e ainda:



    “Nos termos do § 2º do artigo 83 da Lei 9.430/1996, com a redação dada pela Lei 12.382/2011, é suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no artigos 1º e 2º da Lei 8.137/1990, durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal” (Habeas Corpus n. 209.964-AgR/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 21.2.2022).



    14. É de se anotar não se poder confundir a extinção da punibilidade pelo pagamento integral do crédito tributário, que não se submete ao momento do recebimento da denúncia, com suspensão da ação penal, decorrente de adesão a programa de parcelamento tributário.



    O acórdão questionado no presente habeas corpus harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a ser provido no pleito apresentado.



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora